Tribunal: TJDFT
Processo: 0705122-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXTEMPORÂNEO. INADIMPLEMENTO DA ALUNA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante o art. 499, do Código de Processo Civil, caso constatada a impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação específica, em especial as obrigações de fazer, deve o juiz converter a prestação em perdas e danos, o que afasta a hipótese de perda de objeto da ação por eventual inexequibilidade.
2. A recusa da Instituição de Ensino Superior em renovar matrícula de aluno inadimplente encontra amparo no art. 5o da Lei 9.780/99. Essa norma vem ao encontro do preceito constitucional, que assegura às Instituições de Ensino Superior a autonomia administrativa e financeira
3. Por interpretação literal do artigo 5o da Lei 9.780/99, a renovação da matrícula está condicionada ao adimplemento das mensalidades e observância do calendário escolar da instituição, o regimento interno da escola ou eventual cláusula contratual.
4. Ciente a aluna sobre o prazo para requerimento e as condições de adimplemento para matrícula, revela-se manifestamente contrário à legislação de regência e às cláusulas contratuais pretender obrigar a instituição de ensino a aceitar pedido de renovação que não observou os requisitos.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.